Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MAIOR DE 60 ANOS. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE LATROCÍNIO E ROUBO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório é seguro ao demonstrar que os agentes agiram com a intenção de matar a vítima ou ao menos assumiram o risco de produzir esse resultado, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do crime para roubo.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação do crime de roubo, máxime quando encontra amparo em outras provas dos autos.
3. Comprovado pelas declarações da vítima e dos próprios réus a utilização de arma de fogo para praticar o roubo, mantém-se a causa de aumento, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
4. O fato de o réu não trabalhar ou estudar, por si só, não justifica o exame desfavorável da conduta social.
5. A confissão espontânea e a menoridade relativa, por serem atributos da personalidade do agente, são circunstâncias que preponderam sobre as agravantes relativas ao recurso que impossibilitou a defesa e vítima, maior de 60 anos, circunstâncias de natureza objetiva.
6. Os crimes de latrocínio e roubo são de espécies diversas, razão pela qual não cabe o reconhecimento de crime continuado. Precedentes do STJ.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.